Tribunal: TJMT
Processo: 1037878-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037878-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOARES - CPF: 034.276.646-51 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), WELLINGTON FAVA ROQUE MARANHOLI - CPF: 029.000.581-71 (RECORRIDO), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1037878-82.2025.8.11.0001
.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante:
MARCOS ANTÔNIO SOARES
.

Embargado:
WELLINGTON FAVA ROQUE MARANHOLI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANIFESTAÇÃO EM OUVIDORIA DE UNIVERSIDADE FEDERAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO OU OFENSA À HONRA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por professor universitário em face de ex-orientando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do alegado abuso do direito de petição e da configuração do dever de indenizar; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente o contexto fático-probatório e conclui que a manifestação apresentada pelo ex-orientando à Ouvidoria da universidade foi classificada como “solicitação de providências”, nos termos do art. 3o do Decreto no 9.492/2018, não configurando denúncia de irregularidade ou imputação de ilícito.

O voto condutor reconhece que a utilização de canais institucionais para questionamento administrativo constitui exercício regular do direito de petição assegurado pelo art. 5o, XXXIV, “a”, da Constituição Federal, inexistindo demonstração de excesso, abuso ou desvio de finalidade.

A decisão registra que não há prova de ofensa à honra, imagem ou reputação do autor, nem de divulgação pública ou exposição indevida da manifestação, afastando a configuração de dano moral indenizável.

A responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, elementos que não se evidenciam no caso concreto.

A conclusão de que a conduta do demandado limitou-se à adoção de providências administrativas para viabilizar a defesa de sua tese, posteriormente realizada com aprovação, reforça a legitimidade e razoabilidade da manifestação apresentada.

A alegação de omissão quanto à análise da boa-fé objetiva e do abuso de direito não procede, pois o acórdão afirma expressamente que a manifestação ocorreu dentro dos limites da legalidade e da boa-fé, sem divulgação externa ou intenção de macular a imagem do docente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O exercício do direito de petição por meio de manifestação dirigida à Ouvidoria de instituição pública, com finalidade de solicitar providências administrativas, não configura ato ilícito quando inexistentes imputação de irregularidade, excesso ou divulgação ofensiva.

A responsabilidade civil por dano moral exige prova concreta de violação a direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera apresentação de questionamento administrativo em canais institucionais.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXIV, “a”; Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2o; CC, arts. 186, 187 e 927; Decreto no 9.492/2018, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29.033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Marcos Antônio Soares
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, alegando que não teria sido analisado:

1) A ultrapassagem dos limites do direito de petição - Ofensa à honra do embargante;

2) Valoração das provas e configuração do dever de indenizar;

3) Análise do contexto institucional qualificado em que se deu a ofensa;

4) A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao abuso de direito;

5) Equivocado enquadramento jurídico da manifestação como mera “solicitação de providências”;

6) Reconhecimento do abuso do direito de petição e da análise incompleta do conteúdo material da manifestação;

7) A desnecessidade de prova de dolo específico e a presunção do dano moral;

8) A configuração do ato ilícito e do dever de indenizar;

9) O não cumprimento dos requisitos regimentais pelo ex-orientando para defesa da tese.

Ao final, requer a alteração do julgado, além de prequestionar a matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID 342870390, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) Segundo consta na petição inicial, o autor é professor universitário vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e atua como orientador no Programa de Doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade. Sustenta que o réu, seu ex-orientando, apresentou denúncia formal contra sua pessoa perante o colegiado do referido programa, imputando-lhe, de forma indevida, a prática de ato doloso, ao ter supostamente impedido a realização de sua defesa de tese.

(...)

Aduz, ainda, que o réu, insatisfeito com o indeferimento institucional do pedido de afastamento e sem ter concluído adequadamente sua tese, apresentou manifestação à Ouvidoria da UFMT, imputando-lhe, de forma falsa, a intenção de impedir sua defesa com a única intenção de burocratizar a sua saída para atender aos seus objetivos acadêmicos no projeto.

(...)

Nesse contexto, analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, observa-se que
o reclamado, diante da dificuldade relacionada à autorização para a defesa de sua tese, recorreu aos canais institucionais disponíveis, tendo registrado manifestação junto à Ouvidoria da UFMT, com o intuito de buscar solução ao impasse
.

Conforme consta do e-mail de confirmação do registro (ID 324710875) e do Ofício no 13/2025-Reitoria – Ouvidoria/UFMT (ID 324710874),
a manifestação foi classificada como “solicitação de providências”
, e não como “denúncia”. Ambos os documentos corroboram essa classificação, ao indicarem expressamente que se tratava de pedido para adoção de providências administrativas.

Ressalte-se que tal distinção é relevante, pois, em atenção ao Decreto no 9.492/2018, que regulamenta o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, aplicável ao caso, uma vez que a UFMT integra a estrutura administrativa do referido Poder, as manifestações são classificadas, em seu art. 3o, como: reclamação, denúncia, elogio, sugestão e solicitação.

Em atenção a esse dispositivo, solicitação corresponde ao pedido de adoção de providências por parte dos órgãos ou entidades da Administração Pública federal, ao passo que denúncia se refere à comunicação de prática de irregularidade ou ilícito, cuja apuração dependa da atuação dos órgãos competentes.

Sob esse viés, a manifestação apresentada à Ouvidoria da instituição, assim como os atos administrativos e judiciais dela decorrentes, ocorreram no legítimo exercício do direito de petição, consoante art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso aos órgãos públicos, independentemente do pagamento de taxas.

(...)

Assim,
as condutas atribuídas ao réu restringiram-se às providências necessárias para viabilizar a defesa de sua tese de doutorado, não havendo nos autos qualquer indício de ofensa pessoal ao recorrente ou de imputação de prática criminosa
. Ademais,
uma vez garantida a realização da defesa da tese, o réu foi aprovado
(ID 324710885), o que reforça a legitimidade e a razoabilidade de sua conduta.

A situação evidencia, na verdade, a insatisfação do recorrido diante da negativa inicial para apresentação da defesa. Tal circunstância, contudo, não foi devidamente refutada pelo recorrente, que se limitou a alegar, de forma genérica, que a manifestação teria extrapolado os limites de uma reclamação administrativa,
sem indicar, de maneira concreta e objetiva, quais condutas configurariam eventual excesso
.

No caso em análise,
não ficou demonstrado que a manifestação do recorrido tenha causado efetivo abalo à honra ou à reputação do recorrente perante seus pares ou no meio social em que está integrado
. A mera submissão de um questionamento administrativo, por meio dos canais institucionais adequados, sem comprovação de excesso ou abuso, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização.

Ademais, é importante considerar que, em um ambiente acadêmico, o debate,
a crítica e o questionamento são elementos essenciais para o desenvolvimento científico e para a própria democracia institucional
. O direito de questionar decisões administrativas, desde que exercido nos limites da legalidade e da boa-fé, não pode ser cerceado, sob pena de comprometer a autonomia universitária e a liberdade acadêmica.

Importa salientar, ainda, que a tramitação da manifestação pelos setores internos da Universidade observou os procedimentos formais próprios da Administração,
não havendo nos autos qualquer indicativo de que o demandado tenha contribuído para exposição indevida ou publicidade ofensiva.

O mero encaminhamento da manifestação aos órgãos competentes não configura abuso, tampouco revela intenção de macular a imagem do docente, especialmente porque não se constatou divulgação externa dos fatos ou desvio de finalidade na utilização do canal institucional. (...)
(Grifei)

O embargante sustenta que o acórdão teria se limitado à classificação formal da manifestação como “solicitação de providências”, sem enfrentar o teor concreto e semântico das expressões utilizadas.

Não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado analisou expressamente o conteúdo da manifestação apresentada à Ouvidoria,
transcrevendo-a integralmente
e concluindo que:

“No caso em análise, não ficou demonstrado que a manifestação do recorrido tenha causado efetivo abalo à honra ou à reputação do recorrente perante seus pares ou no meio social em que está integrado. A mera submissão de um questionamento administrativo, por meio dos canais institucionais adequados, sem comprovação de excesso ou abuso, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização.”

O voto condutor examinou a narrativa apresentada pelo então orientando, reconhecendo tratar-se de insatisfação legítima quanto à negativa de agendamento da defesa de sua tese de doutorado, conduta inserida no exercício regular do direito de petição (art. 5o, XXXIV, “a”, CF/88).

A distinção entre “solicitação de providências” e “denúncia”, nos termos do Decreto no 9.492/2018, não foi meramente formal, mas substancial, pois evidencia que não houve imputação de prática de irregularidade ou ilícito, mas pedido de adoção de providências administrativas.

O embargante alega que o acórdão não teria considerado o “contexto institucional qualificado” e que o dano moral seria presumido em casos de imputação funcional.

Também não prospera a alegação.

O acórdão registrou expressamente:

“Importa salientar, ainda, que
a tramitação da manifestação
pelos setores internos da Universidade
observou os procedimentos formais próprios da Administração
,
não havendo nos autos qualquer indicativo de que o demandado tenha contribuído para exposição indevida ou publicidade ofensiva
.”
(Grifei)

Quanto à presunção do dano moral, o voto foi claro ao afirmar que a responsabilidade civil não pode ser presumida, sendo imprescindível a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade:

“
À míngua de provas concretas que demonstrem a existência de violação à honra, imagem ou reputação do reclamante
, não se configura o dano moral indenizável previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, que dispõem:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
(Grifei)

O embargante sustenta omissão quanto à análise da boa-fé objetiva e do abuso de direito (art. 187, CC).

Não há omissão.

O acórdão concluiu pela ausência de abuso, ao reconhecer que a manifestação se deu “nos limites da legalidade e da boa-fé”, não havendo “divulgação externa dos fatos ou desvio de finalidade na utilização do canal institucional”.

O embargante insiste que o ex-orientando não teria cumprido os requisitos para defesa da tese, circunstância que tornaria a manifestação à Ouvidoria materialmente falsa.

Trata-se de questão de mérito, já apreciada.

O acórdão registrou que:

“(...)
uma vez garantida a realização da defesa da tese, o réu foi aprovado
(ID 324710885), o que reforça a legitimidade e a razoabilidade de sua conduta. (...)”

O embargante alega omissão quanto à configuração do ato ilícito e do nexo causal.

Não há omissão, mas conclusão desfavorável ao embargante.

O acórdão analisou expressamente os elementos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), concluindo pela ausência de ato ilícito:

“Assim,
as condutas atribuídas ao réu restringiram-se às providências necessárias para viabilizar a defesa de sua tese de doutorado, não havendo nos autos qualquer indício de ofensa pessoal ao recorrente ou de imputação de prática criminosa
. (...)”
(Grifei)

A conclusão pela inexistência de ato ilícito não configura omissão, mas juízo de valor fundamentado sobre as provas dos autos.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Ainda, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026